Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de desconstituição de penhora sobre o imóvel residencial do devedor, em cumprimento de sentença requerido por ARNALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. A controvérsia reside na penhorabilidade do imóvel residencial do fiador e destinado à moradia própria e de sua família. O agravante sustentou que a decisão contrariou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “a liberação da constrição ou, em sendo outro o entendimento, até o julgamento da repercussão geral no caso de penhora e venda de imóveis de fiador de contrato de locação comercial”. Preparo regular sob ID 28675681. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu a penhora de imóvel de titularidade do executado Roque Saraiva de Oliveira, sob o fundamento de que se trata de bem de família. Além disso, fundamenta o pedido no fato de ser idoso e portador de câncer com metástase, em longo tratamento. Argumenta que formulou proposta para pagamento parcelado do débito dentro de suas possibilidades, razão pela qual entende que deve incidir ao caso o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil. Relata que a manutenção da penhora colide com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser impenhorável o imóvel de propriedade do fiador, considerado bem de família, nos contratos de locação de imóvel comercial. Instado, o credor pugna pela manutenção da penhora, já que a Lei no 8009/90 autoriza penhora de imóvel considerado bem de família em caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Decido. Inobstante as relevantes razões do devedor, o pleito não merece acolhimento. Primeiramente, no que diz respeito à aplicação do art. 805 do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que que a substituição da penhora é prerrogativa do credor, a teor do disposto no art. 797 do Código de Processo Civil, porquanto a execução se desenvolve no interesse do credor. A proposta de parcelamento do débito sem a devida incidência da atualização demandaria mais de quatro anos para o cumprimento da obrigação, tornando morosa a satisfação do crédito a que tem direito o exequente. No que diz respeito à impenhorabilidade do imóvel, a Lei no 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível em decorrência de obrigação de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII). Não se ignora a rediscussão da questão pelo Supremo Tribunal Federal, que afetou o tema para julgamento em repercussão geral (Tema 1127). Entretanto, ao afetar a questão para julgamento em repercussão geral, não houve a determinação de suspensão dos processos que estão em curso e que tratam do assunto. Desta forma, prevalece, até o momento, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 295, nos seguintes termos: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000". Destarte, mantenho a decisão que penhorou o imóvel de propriedade do executado Roque Saraiva de Oliveira.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi penhorado o imóvel residencial do devedor. A possibilidade de constrição de bem de família do fiador está expressamente prevista no art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 e foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)” O mesmo entendimento era compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afastou a tese de que o art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 fora revogado pela Emenda Constitucional n. 26/2000: “PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)” “EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação: inexistência de violação ao artigo 6o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688, Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006). (AI 576544 AgR-AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02289-07 PP-01285 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 117-119)” “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Agravo improvido. (RE 415626 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02249-10 PP-01943)” Porém, em decisões recentes, ao analisar a discussão acerca da constitucionalidade da Lei no. 8.009/90 frente ao direito fundamental à moradia, a Suprema Corte sinalizou pela limitação da validade da garantia da impenhorabilidade tão somente na locação residencial, situação diversa ocorreria quando a garantia é dada no bojo da locação comercial: “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)” “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)” Diante da controvérsia jurídica instaurada entre as instâncias máximas do judiciário, recomenda-se que se relegue a apreciação da matéria ao Colegiado, suspendendo-se os atos de expropriação do imóvel residencial. Desse modo, se estaria preservando o resultado útil deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel residencial do agravante, descrito como SHIS QI 11, conjunto 04, casa 16, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71.625-205, até decisão definitiva pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator